Tribunal: TJDFT
Processo: 0736526-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. BLOQUEIO JUDICIAL CONVERTIDO EM PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS SEM LIQUIDEZ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA E DIFÍCIL ALIENAÇÃO. ACORDO OFERTADO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que a manutenção de apenas um dos bloqueios, foi fundamentada na suposta impossibilidade de liquidez dos valores bloqueados. Argumenta que o que foi informado sobre a iliquidez dos valores não passou de subterfúgio defensivo de modo a não ver o patrimônio do devedor quitando a dívida. Assinala que a própria Trust que cuida do patrimônio das parcelas pagas pelos compradores de imóveis das executadas, alegou ser possível o bloqueio à medida em que os pagamentos fossem realizados. Afirma que desde a data do ofício, 18/2/2022, há mais de dois anos, deveriam estar bloqueados até o montante determinado. Alega que há clara liquidez no patrimônio bloqueado e clara responsabilidade da Trust e das embargadas na transferência do patrimônio líquido bloqueado para saldar o crédito perseguido. Aduz que a alegação de iliquidez está calcada tão somente em um ofício expedido pela Trust, sem nenhum embasamento probatório ainda sendo possível informar que as cotas do fundo de investimento Oliveira Trust poderão ser leiloadas. Discorre que outra oportunidade dentro dos autos originários, as executadas reconheceram o bloqueio como legítimo e requereram a extinção do processo pelo pagamento. Por fim, pede o prequestionamento da aplicação do artigo 789 do CPC.
2. As alegações do embargante, na verdade, referem-se à insatisfação com o resultado do decisium. 2.1. No caso dos autos, o recorrente sequer aponta a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. As questões apontadas referem-se apenas à pretensão de que seja mantida a penhora sobe os ativos financeiros e levantados os valores em seu favor. 2.2. Todavia, o acórdão embargado claramente deu parcial provimento ao recurso para liberar a penhora sobre parte dos ativos financeiros, tendo em vista que a quantia mencionada não obedece à ordem legal de preferência e possui elevado grau de dificuldade para venda, já que os valores acabam dependendo do pagamento de amortizações programadas e/ou redistribuição de rendimentos.
3. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. De toda forma, reputa-se prequestionado o artigo 789 do CPC.
4. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.